Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0740243-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: GABRIELLA DE ALMEIDA SANTANA DECISÃO A prestação jurisdicional nesta instância recursal findou-se com o Acórdão de ID 55493764. Assim, o acordo anexado no ID 55920100 deve ser analisado pelo Juízo de origem. Após as medidas de praxe, encaminhem-se os autos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator